Tribunal: STF
Processo: MS 25151
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Processual Civil e Administrativo. 3. Espólio. Interesse processual. Configuração. 4. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.